Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-07.2021.8.11.0038
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-07.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 044.735.551-19 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA - CNPJ: 35.153.085/0001-22 (APELADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA - CNPJ: 14.976.525/0001-71 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA - CNPJ: 14.976.525/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 044.735.551-19 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA - CNPJ: 35.153.085/0001-22 (APELANTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA - CNPJ: 14.976.525/0001-71 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), L. ALMEIDA DE MESQUITA EIRELI ME - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA; NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA; E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Intermediação de financiamento bancário por terceira empresa sem autorização do comprador. Ausência de entrega de boletos para pagamento. Inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito. Rescisão do contrato com retorno ao estado anterior. Condicionamento da devolução dos valores à restituição do bem. Dano moral configurado
in
re

ipsa
. Recurso do autor provido e recursos dos réus parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, decorrente de contrato de compra e venda de veículo usado com financiamento bancário intermediado por terceira empresa sem o conhecimento do consumidor. O comprador pleiteia a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Os réus recorrentes arguem preliminares de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa por inversão surpresa do ônus da prova e ilegitimidade passiva, pugnando, no mérito, pelo condicionamento da devolução da quantia à prévia restituição do automóvel.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ocorre nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou carência de fundamentação; (
ii
) determinar se há cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado ou de inversão surpresa do ônus da prova no provimento final; (
iii
) avaliar a legitimidade passiva das empresas que integraram a cadeia de venda e de intermediação de financiamento do veículo; (
iv
) definir se a restituição dos valores despendidos pelo comprador deve ficar condicionada à prévia devolução do automóvel em razão do desfazimento do vínculo contratual; e (v) estabelecer a configuração e o montante da informação e indenização por danos morais decorrentes de inscrição restritiva de crédito em virtude de obstáculo ao pagamento das parcelas por ausência de envio das guias de cobrança.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão de origem examina e resolve as questões essenciais da controvérsia de forma idônea, coerente e suficiente para amparar a sua conclusão.

4. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa e de inversão surpresa do ônus da prova quando o magistrado aplica a regra estática ordinária de distribuição do encargo probatório e a parte declara expressamente a desnecessidade de dilação instrutória, renunciando à produção de novas provas.

5. Mantém-se a legitimidade passiva de todas as empresas que participam ativamente da cadeia de fornecimento e da intermediação do negócio jurídico complexo, respondendo solidariamente pelos vícios do produto e pelas falhas na prestação do serviço com base na teoria dos contratos coligados.

6. Determina-se o condicionamento da restituição do valor pago a título de sinal à prévia e efetiva devolução do automóvel às vendedoras para viabilizar o retorno eficaz das partes ao estado anterior à celebração do pacto e coibir o enriquecimento sem causa.

7. Caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
) a inscrição indevida do nome e do cadastro de pessoa física do consumidor em cadastros de restrição ao crédito decorrente de culpa exclusiva dos fornecedores, que deixam de disponibilizar as guias e os boletos necessários para a quitação tempestiva das parcelas do financiamento.

8. Fixa-se o montante indenizatório em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão e a gravidade da ofensa, a capacidade econômica dos litigantes e o caráter pedagógico e dissuasório da condenação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos, sendo o do autor provido e os dos réus parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“A sentença que aborda os pontos essenciais da lide afasta a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório não configura inversão surpresa da prova. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento e intermediação de crédito respondem solidariamente pelos danos decorrentes do negócio. A resolução do contrato opera efeitos retroativos e exige a restituição mútua das prestações para o restabelecimento do estado anterior. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5, inc. LV, 93, inc. IX; CPC,
arts
. 85, § 11, 373,
incs
. I e II, 485, inc. VI, 487, inc. I, 489, § 1, inc.
IV ,
1.022; CC,
arts
.
182 ,

186 ,

406 ,

884 ,
927; CDC,
arts
. 3, 6, inc.
VIII ,
7, parágrafo
único ,

14 ,
18; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências
relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.219.849/GO, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/12/2023; STJ, REsp n. 1.823.284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13/10/2020; TJMT, N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE
,

FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA
e por
D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara
Ú
nica
da Comarca de
Araputanga
/MT, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais,

ajuizada pelo primeiro apelante em face dos demais réus e da instituição financeira recorrida, SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na origem, a parte autora/apelante, relata ter adquirido, em maio de 2021, perante a empresa Pirelli Veículos (Fabio Pirelli & Fabio P. Junior Ltda.), o veículo FORD/FIESTA, ano/modelo 2003/2003, cor prata, placa JZO-9026, RENAVAM nº 00805975535 e Chassi nº 9BFZF10B238104708, pelo valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Sustenta que o adimplemento da obrigação se perfez mediante o pagamento do sinal de entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vista, sendo o saldo remanescente, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), adimplido por meio de financiamento bancário contraído junto à instituição financeira requerida
, sendo
pactuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 574,84 (quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com o vencimento do primeiro encargo em 06/06/2021.

Alega que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, não lhe foram disponibilizados a cópia do instrumento contratual de financiamento e tampouco o respectivo carnê de pagamento para a quitação das parcelas avençadas.

Aduz que, ao diligenciar para a obtenção do carnê e da documentação pertinente, constatou a existência de uma cadeia de intermediação entre os requeridos.
Sendo
a primeir
a demandada, sediada em Cáceres/MT (Pirelli Veículos), com a qual negociou diretamente,
não possuía credenciamento junto à instituição financeira para a contratação de mútuos.
Em razão disso, a transação foi intermediada pela corré D. Pereira Mesquita Filho LTDA, estabelecida em Várzea Grande/MT, pessoa jurídica que detinha o cadastro necessário e formalizou o contrato de financiamento perante o banco requerido.

Assevera, ter envidado diversos esforços perante as requeridas para a obtenção dos boletos de pagamento, sem que obtivesse êxito. Diante da recalcitrância destas, o autor deslocou-se de seu domicílio, na comarca de Araputanga/MT, até a agência d
o banco réu
(Banco Santander), situada no município de Cáceres/MT

(aproximadamente
120 km
de distância de onde reside o autor
)
, ocasião em que a preposta da instituição
financeira

se negou
a emitir as guias de cobrança, sob o argumento de ausência de acesso ao sistema e de que a pendência deveria ser dirimida exclusivamente junto à concessionária alienante.

Nesse cenário, aduz ter sido surpreendido com a negativação de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito (ID 352538876), por inadimplemento das três primeiras parcelas do
financiamento
, perfazendo o montante de R$ 13.796,16 (treze mil, setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Diante disso, em 10/09/2021, o demandante formalizou reclamação administrativa perante o P
ROCON
de Araputanga/MT (n
.
51-022.001.21-0000124), via pela qual logrou obter a cópia do instrumento contratual e as respectivas guias das parcelas vencidas, acrescidas do quarto encargo (vencido em 06/09/2021), o que
já
totaliz
ava

o valor
de R$ 2.603,59 (dois mil, seiscentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

À vista de tais fundamentos, o autor pugnou pela rescisão do negócio jurídico celebrado com as re
queridas
demandadas, com a consequente condenação solidária destas à restituição do valor pago a título de sinal (R$ 7.000,00), mediante a devolução do automóvel
em favor das requeridas
.

O
utrossim,
pugnou
o cancelamento definitivo do contrato de financiamento acessório, com a consequente inexigibilidade das 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 574,84 lançadas em seu desfavor, além de indenização por danos morais em razão dos fatos narrados.

O juízo a
quo
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos,
conforme se depreende do seguinte excerto:

“
(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)
RESCINDIR
o contrato celebrado entre as partes;

b)
CONDENAR
os réus a restituição dos valores pagos em favor do autor, notadamente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato de id. 73093134.

Por se tratar de relação contratual, o valor deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e de juros de mora de 1% a partir da citação.

A partir de 28/06/2024 incide apenas a taxa SELIC, que abrande
ambos consectários
.

c)
CONDENAR
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade entre as partes é solidária.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

Se cumprida voluntariamente a obrigação, EXPEÇA-SE o respectivo alvará.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

(...)
”

Destaques no original
(ID
352539440
)

Por conseguinte,
a
sentença restou integrada pela decisão de ID
352539452
, proferida em sede de embargos de declaração opostos por
Charles Henrique de Andrade
e
Fabio Pirelli & Fabio P. Junior Ltda
. Na oportunidade, o juízo de origem acolheu parcialmente os
aclaratórios
manejados pelo autor tão somente para determinar a baixa das restrições creditícias registradas em seu desfavor, mantendo in
alterados
os demais termos do
decisum
.

Irresignad
os
,

Charles Henrique
d
e Andrade
,
Fabio Pirelli & Fabio P. Junior Ltda
e
D. Pereira Mesquita Filho
Ltda
, interpuseram
recurso
s
de apelação (ID
352539454
, ID
352539455
e ID
352539457
,
respecitivamente
).

O apelante
/autor

CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE
, suscita
, pela reforma parcial da sentença para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Corte, em razão da negativação indevida no nome
e CPF do autor/apelante, bem como, requer a c
ondenação dos
recorridos
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa
.

O apelante

FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA
, p
reliminarmente, suscita
:
(i)
a nulidade absoluta da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o
argumento
de violação aos
arts
. 93, IX, CF
,
489, § 1º,
e
1.022, CPC
;

(
ii
)
duplo cerceamento de defesa
, por
violação ao art. 5º, LV, CF
;
(
iii
)
Inversão surpresa do ônus da prov
a
;
(
iv
)
pelo julgamento antecipado e indeferimento da produção de prova essencial, e
(v)
sua ilegitimidade passiva.

No
mérito
,
pleiteia, condicionar a devolução dos valores à prévia e efetiva restituição do veículo pelo autor. Aduzindo, também, a inversão integral do ônus
de
sucumbência.

O apelante
D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA
,
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito
em relação a mesma
(art. 485, VI, CPC)
.

No
mérito
, requer a improcedência da inversão do ônus
, Improcedência quanto ao pedido de danos morais feito pelo autor e
, por fim, a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

Devidamente intimad
a
s
,
as partes

Charles Henrique
d
e Andrade, Fabio Pirelli & Fabio P. Junior LTDA e Santander Sociedade De
Crédito
, Financiamento
e
Investimento S.A.
, apresentaram
contrarrazõe
s
requerendo o desprovimento dos recursos adversos

(ID
352539462, ID 352539464, ID
352539465
)
.

O preparo recursal foi dispensado
para a parte autora
em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 355594382).

O preparo recursal dos demais apelantes fo
i
devidamente
re
colhido
(
ID 355411869 e

ID 362052398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que os recursos foram interpostos tempestivamente, encontram-se devidamente instruídos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

PRIMEIRA PRELIMINAR, ARGUIDA POR FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR
LTDA -

DA
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA

O
apelante invoca a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação, ao argumento de que
“não manifestou simples descontentamento; ele apontou, com precisão cirúrgica, os pontos cegos da sentença. Ao se recusar a enfrentá-los, o Juízo de origem deixou de entregar a tutela jurisdicional em sua plenitude”
.

A preliminar não merece guarida.

Cumpre alinhar, de proêmio, que a inteligência do art. 93, IX, CF, c/c o art. 489, § 1º, IV, CPC, impõe ao órgão julgador o dever de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes que sejam dotados de idoneidade jurídica para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Tal comando, contudo, não obriga o magistrado a manifestar-se, de forma exaustiva e pormenorizada, sobre a totalidade das teses ou acervo documental colacionado aos autos, revelando-se suficiente que a fundamentação exposta apresente substrato idôneo, coerente e apto a amparar a
ratio

decidendi
do julgado.

No caso, a sentença hostilizada examinou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, vindo a rejeitá-la, ainda que de forma concisa, mediante a aplicação da teoria da cadeia de consumo e do reconhecimento da interdependência dos contratos coligados.

Ademais, a decisão integrativa proferida em sede d
os embargos,
bem pontuou que as razões vertidas pelo recorrente traduziam mero inconformismo com o resultado do julgamento, desprovidas de quaisquer dos vícios formais que autorizariam o manejo daquela via recursal.

Dessarte, o dever de motivação esculpido no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não compele o julgador a rebater minuciosamente cada argumento deduzido pelos litigantes, remanescendo seu
ofício

subordinado
ao enfrentamento das teses jurídicas aptas a, em tese, infirmar a conclusão judicial.
Dessa maneira
, a fundamentação vertida na origem, conquanto
sucinta
, apresenta-se idônea e suficiente para a exata identificação da
ratio

decidendi
.

No que tange à devolução do veículo, o inconformismo do apelante prospera em parte. A resolução do contrato opera efeitos
ex

tunc
(art. 182, CC), impondo o retorno ao estado anterior, de modo que a restituição do automóvel é
pressuposta
para o levantamento das quantias devidas. Todavia, a matéria não nulifica o
decisum
, cuidando-se de omissão sanável por este juízo
ad

quem
,
conforme se decidirá no mérito
.

Embora o juízo a
quo
não tenha se pronunciado de forma analítica acerca do áudio coligido, da inversão do ônus da prova e da devolução do veículo, tal
circunstância
, por si
só,
não ostenta o condão de inquinar de nulidade a sentença
.

Com efeito, o pronunciamento judicial adotou fundamentação idônea e suficiente para a resolução da controvérsia. O magistrado conferiu ao conjunto probatório valoração diversa da pretendida pela recorrente, sendo certo que eventual
error
in
judicando
na apreciação das provas desafia o mérito recursal, não se confundindo com vício de fundamentação.

Acerca da temática, eis o entendimento deste E. Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM NULIDADE DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. FALHAS REITERADAS. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A sentença é válida quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou provas, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
‘
1. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentos suficientes à resolução da controvérsia, ainda que não analisados todos os argumentos das partes.
2. A comprovação de falhas reiteradas na prestação de serviços autoriza a rescisão contratual por justa causa, afastando a incidência de cláusula penal prevista para rescisão imotivada. 3. É válida a cumulação de honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção, por caracterizarem lides autônomas.
’

(...)”

(N.U 1026612-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE 21/05/2026)

Desta
camos

Ademais, a questão foi submetida ao crivo do juízo a
quo
via embargos de declaração, que ao rejeitá-los, a decisão integrativa apontou o manifesto intuito de rediscussão do mérito, o que demonstra o pleno exaurimento da prestação jurisdicional, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

Ainda, sob esse prisma sistemático, a decretação de nulidade processual pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, por força do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Aliás,
“
a
inexistência de prejuízo efetivo aos sócios afasta a decretação de nulidade, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
”
(N.U 0000128-13.2006.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE 20/05/2026)
.

Diante disso,
REJEITO

a
primeira
preliminar de nulidade da sentença
, suscitada por Fábio Pirelli
.

SEGUNDA PRELIMINAR, ARGUIDA POR FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA - DA
INVERSÃO SURPRESA DO ÔNUS DA PROVA
-
DO
DUPLO CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO E INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ESSE
NCIAL

O
apelante aduz
, ainda,
que a sentença padece de nulidade por ter promovido a inversão do ônus da prova diretamente no provimento final,
so
b
violação ao
princípio
da não surpresa (art. 10
º
, CPC) e
ao contraditório e a ampla defesa (art.5
º, LV, CF)
, sob o argumento de que
“a inversão deve ser anunciada antes da fase instrutória, justamente para viabilizar o direito de defesa da parte onerada”
.

Avaliando a dinâmica processual e a legislação aplicável, entendo que a
preliminar deve
ser rejeitada.

Nesse sentido, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução, devendo ser decretada antes da fase instrutória (REsp 1.729.110/CE; REsp 1.985.499
/RS)
.
En
tretanto
,
n
o caso em apreço
,

não há decisão expressa determinando a inversão durante a instrução
.

Portanto, n
ess
e contexto
,
o
“
vício
”
não conduz à nulidade da sentença nem ao cerceamento de defesa, pelas seguintes razões: o juízo
de primeiro grau
determinou, no despacho saneador (ID 352539437), que as partes especificassem provas, com indicação das alegações de fato controvertidas
.

Nesse desiderato,
o apelante Fábio Pirelli, instado a especificar provas, declarou expressamente a desnecessidade de dilação probatória
(ID 352539439)
,
fundamentando
que
“
não há fato controvertido imputável ao Requerido que possa ser elucidado por testemunhas
”
e que a questão central
seria

“
matéria de direito e de prova documental, já exaustivamente demonstrada nos autos
”. Por conseguinte
, o apelante
renunciou à
produção
de provas
.

Ademais, a fundamentação da sentença não se baseia exclusivamente na ausência de prova dos requeridos: ela se apoia nos documentos e áudios juntados pelo autor, que demonstram a existência de vício oculto e a falha na entrega dos boletos, elementos não impugnados por prova documental dos réus
:

“
(...)

No caso dos autos, tem-se que o autor comprovou pelos documentos anexos, especialmente nos áudios que acompanham a inicial que, além de haver vício oculto no produto após a sua compra, o veículo foi intermediado de uma garagem com a outra, sem a sua autorização, realizando financiamento em um banco que não era de seu conhecimento.

Os requeridos, por outro lado, não apresentaram nenhum documento que desconstitua as alegações do autor.

No ponto, importa salientar que instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, nada manifestaram (CPC, art. 373, II)
.

(...)
”

Trecho transcrito da sentença (ID 352539440).

A
propósito
,
é importante ressaltar, que
a simples menção ao art. 373
, II
, do CPC na fundamentação do julgado, não possui o condão de configurar a inversão do ônus da prova. Assim, o referido dispositivo legal limita-se a consolidar a regra estática de distribuição do encargo probatório, segundo a qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (inciso II).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Desse modo, a mera alusão à norma regente da distribuição ordinária do ônus processual não implica alteração da dinâmica probatória originalmente fixada pelo legislador.
Po
rquanto,
não podendo também, o apelante, alegar cerceamento de defesa
por julgamento antecipado
.

Logo,

REJEITO
a
segunda
preliminar
suscitada por Fábio Pirelli.

TERCEIRA PRELIMINAR, ARGUIDA POR FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA

- DA
- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ness
e diapasão
,
é
imperioso consignar, preliminarmente, que o apelante sustenta, em sede de apelação, a
sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando, em síntese, que não particip
ou
d
e nenhum
processo de
negociação do veículo adquirido pelo autor
, alegando que
“
o
ônus de provar o fato constitutivo de seu direito — a existência de uma relação jurídica com o Apelante — era integralmente do Apelado (art. 373, I, CPC)
”.

Sustenta, ademais, que a responsabilidade
d
e reparar

vicio

no veículo
e demais
problemas referentes a negociação do veículo e documentações,
recai exclusivamente sobre a
instituição financeira, alegando que “
a
prova dos autos é farta em demonstrar que a insatisfação do
a
pelado era com a instituição financeira
”
, a quem incumbiria sanar eventuais vícios e garantir a higidez do produto
, afirmando que “
a ausência manifesta de nexo de causalidade impõe a reforma integral da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a FÁBIO PIRELLI, com a devida inversão do ônus de sucumbência.
”

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

Isso porque, embora, o contrato de financiamento (ID 352539369) indique como concessionária/revendedora a empresa L. Almeida de Mesquita
Eireli-ME
(D. Pereira
Mesq
uita) com
CNPJ 14.976.525/0001-71
,
o local de contratação
se mostra
em Cáceres/MT — cidade onde se localiza a Pirelli Veículos
. Ademais, o
CRLV do veículo registra
local de jurisdição do automóvel
, também
,
em Cáceres/MT
.

Outrossim, como se não bastasse, o
s áudios juntados pelo autor

e
segundo
a
própri
a

contestação
d
o requerido/apelante
D
.
Pereira Mesquita
,
demonstram
que a empresa de Várzea Grande atuou como
“
escritório credenciado perante o banco financiador para intermediar a garagem Pirelli e o comprador
”.

A
lém disso,

na
contestação de D
.
Pereira Mesquita
,
o

corréu
afirma
a existência de
“
parceria
”
entre as duas garagens, sendo a Pirelli a vendedora efetiva do veículo ao consumidor
, o
extrato do DETRAN (ID 352538875) registra alienação fiduciária em nome de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV. S.A.,
em favor de Charles Henrique de Andrade
(autor)
, com data
em
06/05/2021, coincidente com a data da compra
do veículo.

Assim, embora a Pirelli Veículos não figure formalmente como parte no contrato de financiamento
,
que foi formalizado pela Pereira Multimarcas
(D. Pereira Mesquita)
por ausência de credenciamento bancário, ela
se mostra
vendedora efetiva do veículo ao consumidor, integrando a cadeia de fornecimento. A ausência de credenciamento bancário não a exime da responsabilidade pelo produto que comercializou. Ao contrário, a utilização de outra empresa para viabilizar o financiamento sem o conhecimento do consumidor configura prática que viola o dever de transparência e boa-fé objetiva.

Nesse contexto, ressalta-se que a
relação jurídica em exame
se submete
, invariavelmente, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, tanto a
empresa Fábio Pirelli,
quanto a
s demais requeridas,
figuram como fornecedoras, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.078/90, que estabelece:

Art. 3º
-
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

A solidariedade, no caso vertente, decorre de imposição legal cogente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 18
- Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Amparada em norma de ordem pública, a solidariedade consumerista visa resguardar o hipossuficiente, conferindo-lhe a prerrogativa de acionar, individual ou conjuntamente, qualquer participante da cadeia de fornecimento (fabricante, distribuidor ou comerciante).

Não há, pois, como acolher a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o Código de Consumidor impõe a solidariedade entre os fornecedores do produto. Sob essa ótica, a responsabilidade é pautada pelo risco do empreendimento, permitindo ao consumidor o exercício de sua pretensão reparatória contra qualquer elo da cadeia produtiva, sem o ônus de perquirir a culpa específica de cada agente.

A teoria dos contratos coligados e a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 18, caput, CDC) impõem a manutenção da legitimidade passiva da Pirelli Veículos.

Dessa forma, não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade,
REJEITO
a

preliminar
de ilegitimidade passiva
d
o apelante/
requerid
o

Fábio Pirelli
, declarando sua legitimidade para figurar no polo passivo deste feito.

QUARTA
PRELIMINAR
, ARGUIDA POR
D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA

–
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A
empresa Pereira Multimarcas, suscita
preliminarmente em sede
recursal
,
su
a ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando, que sua atuação se limitou
a

“
intermediar a relação de financiamento entre a Pirelli Veículos, que efetivamente vendeu o automóvel, e o autor, Charles Henrique de Andrade
”, tendo

realizado a intermediação sem que
obtivesse qualquer lucro direto da venda
do veículo para si.

Sustenta, ademais, que a responsabilidade pelo reparo dos defeitos no veículo e pelo fornecimento de boletos e contratos recai exclusivamente sobre a
empresa
Pirelli Veículos e o banco réu.
Alegando que a
estes incumbiria sanar eventuais vícios de qualidade, garantindo a higidez do produto, bem como franquear o acesso aos documentos pleiteados pelo autor.

Nesse sentido, a
relação jurídica em exame submete-se, invariavelmente, aos ditames do Código de Defesa do Consumido
r.
Nesse contexto, tanto a
Pirelli Veículos, o Banco réu, quanto o apelante Pereira Multimarcas, configuram
como fornecedoras, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.078/90, que estabelece:

Art. 3º

-
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

Isso porque, o apelante
realizou,
perante
a instituição financeira (financiador),
intermedia
ção

entre
a
empresa
Pirelli e o
autor, estabelecendo a responsabilidade consumerista e re
stando
demonstrado
perante contrato de financiamento como revendedora a
L ALMEIDA DE MESQUITA EIRELLI ME
(D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA)
-
CNPJ: 14.976.525/0001-71.

Dessarte,
o apelante

f
ormalizou o contrato de financiamento junto ao
b
anco
réu
em nome do consumidor
,
para o
financiamento

d
o veículo
entre a concessionária
Pirelli

e o
consumidor final
(Charles Henrique de Andrade)
,
compõe a cadeia de fornecimento, assim a re
querente
responde pelos danos e vícios apresentados no automóvel, independentemente d
o
princípio
de comercialização do produto
.

A solidariedade, no caso vertente, decorre de imposição legal cogente, nos termos do
já mencionado caput do
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 18
- Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Fundada em preceito de ordem pública, a solidariedade na cadeia de consumo resguarda o consumidor hipossuficiente, assegurando-lhe a faculdade de acionar indistintamente qualquer um dos fornecedores (artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC) para compelir à reparação do vício.

O art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos respondem solidariamente. A apelante integra a cadeia de consumo ao formalizar o financiamento que viabilizou a compra do veículo, sendo parte do negócio jurídico complexo que causou danos ao consumidor.

Portanto, a tese de que o apelante prestou serviço apenas à garagem Pirelli, e não ao autor, não afasta sua responsabilidade: ao assinar o contrato de financiamento como concessionária, assumiu obrigações perante o banco e, reflexamente, perante o consumidor financiado.

Não há, pois, como acolher a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o Código de Consumidor impõe a solidariedade plena entre os fornecedores do produto. Sob essa ótica, a responsabilidade é pautada pelo risco do empreendimento, permitindo ao consumidor o exercício de sua pretensão reparatória contra qualquer elo da cadeia produtiva, sem o ônus de perquirir a culpa específica de cada agente.

Dessa forma, não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade ou de incidência do CDC,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da re
querente

D PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA
, declarando sua legitimidade para figurar no polo passivo deste feito.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise
do mérito
dos recursos de apelação.

DO RECURSO DE FABIO PIRELLI & FABIO P. JUNIOR LTDA

O apelante postula
, pela devolução do veículo do autor após rescisão contratual, sustentando violação aos
arts
. 182 e 884 do Código Civil.

Razão assiste ao apelante neste ponto.

Porquanto, o juízo de primeiro grau determinou, na r. sentença recorrida, a restituição do valor pago pelo autor após nulidade contratual, sendo no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), porém, não fundamentou sobre a devolução do veículo. Nesse contexto, a rescisão contratual produz efeito
ex

tunc
, impondo o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, conforme art. 182, CC,
in
verbis
:

“
Art. 182.

- Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

No caso concreto, permitir que o autor receba a restituição dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) sem a devida devolução do veículo (bem referente ao contrato anulado) configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884, CC,
ipsis litteris
:

Art. 884.
- Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, é firme nesse sentido:

“
Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (‘status quo ante’), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador
”

(REsp 1.823.284/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 13/10/2020)

E
sta Corte adota o mesmo entendimento:

“
5. A nulidade absoluta do negócio jurídico gera efeitos
ex

tunc
, impondo a restituição recíproca das partes (CC, art. 182), sendo ilícito permitir que o espólio recupere o bem sem rest
itui
r os valores recebidos.

6. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) veda que o espólio e seus herdeiros sejam beneficiados indevidamente, sobretudo porque quatro dos cinco herdeiros receberam as quantias pagas pelos Embargantes.

(...)

2. A declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico impõe a restituição recíproca das partes, abrangendo tanto a devolução do bem quanto a do preço.

(...)
”

(N.U 1008622-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025)

Portanto, deve-se condicionar a restituição dos R$ 7.000,00 à prévia devolução do veículo.

DO RECURSO DE D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA

Em suas razões recursais,
o
apelante pugna pela total improcedência dos pedidos autorais direcionados a el
e
.
Sustenta, para tanto, que a r. sentença equivocou-se ao manter a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa L. Almeida de Mesquita EIRELI-ME, desvirtuando a finalidade do instituto e ignorando a tese central de ilegitimidade passiva suscitada na defesa.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) constitui regra de instrução, devendo ser decretada antes do início dessa fase (REsp 1.729.110/CE e REsp 1.985.499/R
S).
No caso em apreço, contudo, verifica-se a
ausência de qualquer decisão expressa que tenha determinado a referida inversão ao longo de toda a instrução processual
.

Conforme já delineado na análise da preliminar, o
magistrado de origem fixou, no despacho saneador (ID 352539437), a oportunidade para que as partes especificassem suas provas e indicassem as alegações de fato controvertidas.

Ato contínuo, o ora apelante/requerido não
se manifestou a respeito.

Com efeito,
vale destacar, que
a mera menção ao art. 373, II, do CPC na fundamentação do julgado não possui o condão de configurar a inversão do ônus da prova. Longe disso, o referido dispositivo limita-se a consagrar a regra estática de distribuição do encargo probatório, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I)
e,
cabendo ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (inciso II).

Nesse mesmo sentido,
reitero que,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Diante disso, a simples menção aos critérios ordinários de repartição do encargo probatório não possui a faculdade de modificar a marcha processual e a dinâmica originalmente estabelecidas pelo l
egislador
.

Isso porque,
não restou configurada a inversão do ônus da prova
.

De outra parte, no tocante à insurgência recursal voltada a afastar a rescisão do negócio jurídico e a repetição de indébito, cumpre destacar que o juízo
a

quo
laborou com o costumeiro acerto.

A condenação da recorrente ao desfazimento do liame contratual e à consequente devolução dos valores recebidos reflete a escorreita aplicação do direito à espécie.

A
liás
, no que tange à responsabilidade pela restituição dos R$ 7.000,00 (sete mil reais), importa destacar que a solidariedade passiva impõe a todos os integrantes da cadeia de fornecimento o dever de responder pela totalidade da condenação, assegurado o eventual direito de regr
esso.
Assim, o fato
de o
apelante não ter recebido diretamente o valor pago à vista pelo consumidor
/autor
é irrelevante, pois a solidariedade não pressupõe que cada réu tenha se beneficiado individualmente de cada parcela do prejuízo.

Reitera-se, novamente, que a solidariedade passiva impõe a todos os integrantes da cadeia de fornecimento o dever de responder pela totalidade da condenação, resguardado
eventual
direito de regresso.

Assim, t
orna-se evidente, que a responsabilidade solidária prescinde do proveito econômico individualizado de cada requerido sobre as parcelas do dano.

DO RECURSO DE CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

Sob outro enfoque, o apelante/autor busca a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia que a verba assuma caráter tanto compensatório quanto punitivo, haja vista o abalo extrapatrimonial suportado em virtude da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

In
casu
, verifica-se que juízo de primeiro grau afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não enseja amparo extrapatrimonial. Contudo, a hipótese em debate não se resume ao mero descumprimento de obrigações avençadas, indo muito além de um simples dissabor contratual.

Na hipótese vertente, o autor teve seu nome
inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito
,
no valor de R$ 13.796,16
(treze mil, setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) conforme extrato
no
ID 352538876
, em razão do não pagamento das parcelas do financiamento
. Contudo
,

o inadimplemento imputado foi originado pela própria falha na prestação de serviços dos r
equeridos
, que obstaram o pagamento ao não disponibilizarem os boletos ao consumidor.

A natureza indevida da negativação restou chancelada pelo magistrado a
quo
, o qual, em sede de embargos declaratórios, determinou a exclusão definitiva do apontamento:

“
(...)

3. Dispositivo.

Ante o exposto, este Juízo
CONHECE
e
DÁ PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração da parte autora, apenas para sanar a omissão quanto a baixa nas restrições lançadas em nome do autor.

Mantenho inalteradas as demais disposições.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

(...)
”

(ID 352539452)

Sem destaques no original

Dessarte, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
O dano moral, em tais casos, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois decorre da própria violação à honra objetiva e ao crédito do consumidor.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo:
“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
”
(
AgInt
no
AREsp
1.362.670/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma).

Esta Corte tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo que a negativação indevida gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. A propósito, colhe-se do recente julgado da Quarta Câmara de Direito Privado o seguinte trecho pertinente ao ponto em discussão:

“A anotação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.”

(N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
publicado
no DJE 03/11/2025)

A distinção entre o mero inadimplemento contratual e a negativação indevida é substancial: enquanto no primeiro cenário o dano moral exige a comprovação do abalo anímico, no segundo
o dano
é presumid
o
(
in
re

ipsa
) pela própria ilicitude
do ato.
Afinal, a anotação desabonadora expõe indevidamente o consumidor ao mercado de consumo,
dificultando
e gerando reflexos severos em sua vida econômica e social.

Resta claro que a inscrição desabonadora decorreu estritamente da falha dos réus na prestação dos serviços (ausência de envio dos boletos
ao consumidor
), afastando qualquer hipótese de mora voluntária do consumid
or.
Se o próprio juízo de origem reconheceu esse vício ao decretar a rescisão contratual e determinar o cancelamento do apontamento, incorre em evidente contradição ao negar o direito à indenização, haja vista que o prejuízo imaterial é consequência direta do ato ilícito perpetrado.

Assim sendo, a tese adotada pelo magistrado a
quo,
de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, diverge frontalmente da jurisprudência con
solidada.
O entendimento pacífico reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
transpõe
os limites do dissabor ordinário, atingindo diretamente a honra objetiva e a dignidade do consumidor.

No
utro viés, referente
ao
quantum
indenizatório, o arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,

levando em consideração a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da sanção, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao ofendido.

Nesse sentido,
a reprovabilidade da conduta das recorridas, que negativaram indevidamente o consumidor e o obrigaram a litigar em juízo após o esgotamento das vias amigáveis
,
à extensão do dano

que gerou

restrição ao crédito do autor e constrangimento público
, conforme descrito na
inicial
,
o que
concerne à função dissuasória da responsabilidade civil, cujo valor deve impactar o patrimônio das rés a ponto de coibir novas e idênticas infrações.

Dessa forma
, considerando:
(i)
a natureza e extensão do dano (negativação indevida por aproximadamente quatro meses, entre agosto e outubro de 2021, quando da propositura da ação);
(
ii
)
a condição econômica das partes e,
(
iii
)
o caráter compensatório e pedagógico da indenização
. Bem como, tendo em vista os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte para casos análogos, entendo adequada a fixação do
quantum
indeni
zatório
por danos morais
n
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra proporcional à gravidade da conduta e à repercussão da ofensa no caso concreto, observadas as suas particularidades
.

Por fim,
passo a análise
à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 362, é no sentido de que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Assim, a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do presente julgamento, quando efetivamente
fixado
o
quantum
indenizatório.

Quanto aos juros de mora, cumpre observar a evolução legislativa recente aplicável ao caso. A responsabilidade dos recorridos decorre da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, conduta que configura ato ilícito extracontratual, independentemente de haver relação contratual subjacente entre as partes. Nesse cenário, incidem as regras da responsabilidade civil extracontratual, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, conforme determina a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a fixação dos juros moratórios deve observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406, CC, bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1368. Assim, para os fatos anteriores à vigência da referida lei, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro indexador. Já para os ilícitos ocorridos sob a égide do novo marco legal, adota-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o respectivo índice inflacionário, para os juros de mora.

No caso dos autos, o termo inicial do dano (primeira inscrição negativa) fixa-se em 26 de julho de 2021. Sendo a data anterior à Lei nº 14.905/2024,
razão pela qual
incide unicamente a taxa SELIC desde o evento danoso até a data de entrada em vigor da nova lei.

Quanto à sucumbência, c
onsiderando
que o recurso interposto por D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA foi integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários recursais somente são devidos quando o recurso é integralmente desprovido, não sendo cabível sua majoração nas hipóteses de provimento parcial
, consoante se verifica da leitura do Tema Repetitivo n. 1.059
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

No caso em apreço, o recurso de D. Pereira Mesquita Filho Ltda foi integralmente desprovido, mantendo-se a condenação solidária imposta na sentença de origem em todos os seus termos. Assim, presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente D. Pereira Mesquita Filho Ltda em favor do patrono da parte autora, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto aos recursos inter
postos por Fábio Pirelli & Fábio P. Junior Ltda e por Charles Henrique de Andrade, que foram parcialmente providos, descabe a majoração dos honorários recursais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acima referenciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de todos os recursos e, no mérito:

I —
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença, de cerceamento de defesa por inversão surpresa do ônus da prova e de ilegitimidade passiva suscitadas por
FÁBIO PIRELLI & FÁBIO P. JUNIOR LTDA
;

II —
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA
;

III —
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FÁBIO PIRELLI & FÁBIO P. JUNIOR LTDA
, tão somente para condicionar a restituição do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à prévia devolução do veículo Ford/Fiesta, Placa JZO 9026, Ano 2003/2003, Cor Prata, Renavam nº 00805975535, Chassi nº 9BFZF10B238104708, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida;

IV —
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
D. PEREIRA MESQUITA FILHO LTDA
;

V —
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do presente julgamento e juros de mora à taxa SELIC desde o evento danoso (26/07/2021), nos termos da Súmula 54 do STJ e da disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, conforme fundamentação supra;

VI — Em razão do improvimento total do recurso de D. Pereira Mesquita Filho Ltda, majoro os honorários advocatícios devidos por esta recorrente em favor do patrono da parte autora, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026